Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602646-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
08/03/2023
Número: 0602646-12.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 18/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI
ALVES DE MOURA- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE
MOURA DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43536606
03/03/2023
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 43536606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/03/2023 13:53:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030313530361500000042500256
Número do documento: 23030313530361500000042500256
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:47:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.808

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602646-
12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
EMBARGANTE: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. Questões suficientemente enfrentadas no Acórdão embargado, não se prestando os Embargos de
Declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a

Num. 43536606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/03/2023 13:53:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030313530361500000042500256
Número do documento: 23030313530361500000042500256
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:47:29
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
5. Embargos a que se dá acolhimento para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/02/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº
61.730 (id. 43490899).
Em suas razões (id. 43497102), alega que o Acórdão embargado é omisso em relação à aplicação dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela defesa antes do julgamento
das contas.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos, razão pela qual utiliza dos
aclaratórios para acostar aos autos aditivo contratual (id. 43501886).
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a existência de boa-fé,
atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios
(id. 43515370).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 16/12/2022 (id. 43496553), os Embargos de
Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498741), sendo, portanto, tempestivos.

Num. 43536606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/03/2023 13:53:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030313530361500000042500256
Número do documento: 23030313530361500000042500256
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:47:29
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado possui omissão em relação à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, bem como junta documento de id. 43501886.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código
de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
No que tange à suposta omissão, o Acórdão embargado afirmou expressamente que era possível a
aplicação dos princípios citados pelo candidato, confira-se:

“Embora a justificativa apresentada pelo candidato não tenha o condão de afastar o vício, no presente caso, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a presente
falha atingiu o montante de R$ 47.233,71, correspondente a 9,53% do total movimentado em campanha.
Ainda, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não comprometeu
a regularidade de parte expressiva das contas e sua a análise, merecendo apenas a glosa de
ressalva”.

De outra sorte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não tem o condão
de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mas somente rechaçar a
conclusão pela desaprovação das contas.
No presente caso, reitero que as contas do embargante foram aprovadas com ressalvas. Assim,
verifica-se que sua insurgência não respeita a quaisquer vícios, não há que se falar em omissão, mas
sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
De outra sorte, o prestador ainda se vale do presente instrumento para juntar documentação, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A

Num. 43536606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/03/2023 13:53:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030313530361500000042500256
Número do documento: 23030313530361500000042500256
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:47:29
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação
de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir o montante
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Nesse ponto, destaco que, embora o documento tenha sido juntado dois dias após a petição de
embargos, conheço do documento apresentado, por se tratar de mera complementação dos
aclaratórios apresentados tempestivamente.
Portanto, considerando a juntada do termo de aditivo contratual relativo à contratação do cabo eleitoral
Erose à id. 43501886, acolho o pedido de afastamento da determinação de recolhimento do valor R$ 500,00
ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS, para o fim específico de afastar a determinação de restituição de valores, na forma
da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43536606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/03/2023 13:53:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030313530361500000042500256
Número do documento: 23030313530361500000042500256
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:47:29
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602646-
12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA DEPUTADO
ESTADUAL,
RAFAEL
CIRYLLO
CHIAPETTI
ALVES
DE
MOURA -
Advogados
dos EMBARGANTES: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.02.2023.